Tribunal: STJ
Processo: 5002765-97.2016.8.13.0699
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2323422 - MG (2023/0090021-0)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO COELHO SACHETTO
AGRAVADO
: GLORIA MARIA COELHO SACHETTO
AGRAVADO
: GILDA DE MARIA SACHETTO NASCIMENTO
AGRAVADO
: CLOVIS COUTINHO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ZORAIDE CARVALHO ALVIM SACHETTO
ADVOGADOS
: DANIELE DE OLIVEIRA ULHOA - MG117628
ALEXANDRE BERNARDES
AGRAVADO
: CLEITON CARDOSO DE PAIVA
AGRAVADO
: WARLEI ANTONIO PIRES DE ARRUDA
AGRAVADO
: RACHEL CURSI PEREIRA DE ANDRADE
AGRAVADO
: JOAO BATISTA PEREIRA DIAS
ADVOGADOS
: HELOÍSA HELENA REIS GUIMARÃES - MG055691
LEONARDO PINTO - RJ155828
LILIAN SOUZA DE FREITAS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE UBA
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
RAMON DINIZ TOCAFUNDO - MG121917
SABRINA MILANEZ DA SILVA - MG219081
INTERES.
: DOUGLAS FAGUNDES MOREIRA
INTERES.
: IGOR SCHUERY
EMENTA
DIREITO URBANÍSTICO, AMBIENTAL E DO PATRIMÔNIO CULTURAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO. TOMBAMENTO.
FAZENDA PEDRA REDONDA. EXEMPLAR RURAL DA ARQUITETURA
TRADICIONAL DE PAU A PIQUE. OBLIGATIO CONSERVATIONIS
PATRIMONII CULTURALIS. PAPEL DO JUIZ NA PROTEÇÃO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL. VEDAÇÃO DE LETARGIA E FATALISMO
JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO AMBIENTAL.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO PATRIMONIO CULTURALI. FATO CONSUMADO
E DESAFETAÇÃO INDIRETA POR DETERIORAÇÃO DO BEM PROTEGIDO.
POLUIÇÃO CULTURAL. LEI 6.938/1981. RESPONSABILIDADE CIVIL
Documento eletrônico VDA48934055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/07/2025 17:31:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/07/2025. Código de Controle do Documento: b0433b31-494b-48d6-bd5a-b64369a76194

OBJETIVA
PELO
DANO
CULTURAL.
ENTENDIMENTO
E
QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. INVIABILIDADE DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais em que pleiteia reparação por dano material e moral
coletivo causado ao patrimônio cultural e ecológico, consequência de depredação da
quadra e sede da “Fazenda Pedra Redonda” (exemplar rural de arquitetura
tradicional em pau a pique), no município de Ubá.
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL
2. Sob o estrito ângulo técnico-jurídico, nem todos os multifacetados e infinitos
componentes do patrimônio da cultura (patrimonium culturae, o conjunto maior ou
gênero) integram o patrimônio cultural (patrimonium culturale, o conjunto menor ou
espécie).
3. Embora o patrimônio cultural, como macrobem, propicie serventia, fruição e
benefícios individuais, sua substância é de bem difuso, imaterial e atemporal. Logo,
sem mudança do esquema original de dominialidade, os seus microbens (= o
recheio) portam, similarmente, qualidade pública imanente, por encerrarem
atributos, interesses e funções sociais meritórios. Em outras palavras, no arranjo
constitucional e legal brasileiro, a insígnia comunitária não é imposta de fora para
dentro, mas se exterioriza de dentro para fora. Daí que, por se encaixar na genética
do bem, eventual decisão de reconhecimento estatal (tombamento, p. ex.) possui
compleição declaratória em vez de constitutiva: é certificação daquilo que, no
DNA, já é em si, e não do que deveria ser ou viria a ser após – e só após –, o
pronunciamento do administrador ou juiz.
4. Remodelado o conteúdo do direito de propriedade, alteram-se forçosamente as
fronteiras entre o âmbito comunitário e o âmbito privado. Quer dizer, ao redor do
patrimônio cultural (macrobem) gravita uma universalidade plurissubjetiva e fluida
de titulares indeterminados presentes e futuros, multidão que, consoante a
magnitude, representatividade, excepcionalidade e ressonância dos predicados
envolvidos, pode assumir alcance planetário – os bens comuns da humanidade.
Nesse modo de pensar e agir, não se veja uma iniciativa herética ou contraintuitiva
às fórmulas subjetivas do Direito, pois, ao revés, obedece a arquétipos civilizatórios
explicitados em normas internacionais e nacionais.
PAPEL DO JUIZ NA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
5. Nas ordens jurídicas contemporâneas, ao juiz se outorga o posto de guardião-mor
da titularidade comum, intangibilidade e conservação para a posteridade do
patrimônio cultural e do seu mosaico de bens materiais e imateriais − máxime
quando infungíveis. Claro, esse crucial, insubstituível e indeclinável mandato de
implementar a obrigação de conservação do patrimônio cultural (obligatio
conservationis patrimonii culturalis) rejeita a velha e superada intelecção que
enxergava o Judiciário como validador-capital da apropriação particular e egoística
daquilo que a todos supre e importa, conduta ingrata que lhe destinavam o laissez-
faire e o direito de propriedade absoluto (despotismo proprietarista resultante ora da
letra da lei, ora da sua práxis delirante).
6. No clima atual de erosão acelerada do patrimônio biocultural − cientificamente
atestada, destarte longe de configurar alucinação, alarmismo ou heterodoxia −,
descabe ao juiz menosprezar prescrições normativas tópicas ou sistemáticas e lavar
as mãos, contentando-se, sob o manto das solenidades do cargo, em oficiar autópsia,
ritos fúnebres e sepultamento desses preciosos bens. Ao cobrarem o cumprimento
de obrigações legais, os juízes transmitem inequívoca mensagem ao administrador e
Documento eletrônico VDA48934055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/07/2025 17:31:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/07/2025. Código de Controle do Documento: b0433b31-494b-48d6-bd5a-b64369a76194

à população de que não compensa ignorar, ameaçar, lesar ou destruir o patrimônio
biocultural. É a sentença como alavanca persuasiva da inadiável e profunda
metamorfose do éthos social: o trânsito da pilhagem para o cuidado, da insensatez
para a responsabilidade, da exclusão para a interdependência, do individualismo
para a solidariedade.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO PATRIMONIO CULTURALI
7. Ao zelar pelo patrimônio cultural, o juiz utiliza técnicas hermenêuticas
compatíveis com o Estado Ecossocial de Direito. Aí se inserem postulados jurídicos
prudentes, como o princípio in dubio pro patrimonio culturali, na dupla acepção de
ferramenta de compreensão da norma (na dúvida acerca da dicção do texto legal, a
interpretação e a integração devem acudir a índole pública, intangibilidade e
conservação do bem cultural) e de mecanismo pragmático de facilitação do acesso à
justiça, mormente no campo da prova, a inversão do ônus probatório (na dúvida
acerca de fatos, evidências e procedimentos, a decisão deve acudir a índole pública,
intangibilidade e conservação do bem cultural).
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE
RETROCESSO AO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL
8. O princípio da proibição de retrocesso ambiental recai sobre o meio ambiente
natural e identicamente sobre o meio ambiente artificial.
RESPEITO JUDICIAL À PROCLAMAÇÃO LEGISLATIVA OU
ADMINISTRATIVA DE RELEVÂNCIA CULTURAL
9. A despeito de não ser possível ao STJ analisar o estatuto municipal citado e
dissecado pela Corte mineira, mister aqui realçar que não compete ao juiz pôr em
dúvida proclamação normativa ou administrativa de importância biocultural de um
dado bem. Tudo para, em seguida, ignorá-la ou afrouxá-la, exceto se irrefutável a
discrepância entre afetação e realidade, ou se patente o desvio de finalidade do
legislador ou administrador (arbitrariedade, perseguição de adversário político,
vingança contra desafeto, ataque a concorrente comercial, parentelismo, preferência
individual, inclusive religiosa).
FATO CONSUMADO E DESAFETAÇÃO INDIRETA POR
DETERIORAÇÃO DO BEM ECOLÓGICO OU CULTURAL
10. Achar-se o bem em estado precário de conservação, em vez de atenuar ou
apagar a necessidade de prestação jurisdicional, na verdade dispara sinal vermelho
de urgência e emergência – grito de socorro –, que convoca a imediata e enérgica
intervenção dos tribunais.
VALOR DA INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO
11. A degradação cultural é um tipo de poluição, tanto quando indevidamente reduz
ou destrói o que antes existia, como quando acrescenta o que antes inexistia. O dano
cultural e o dano ambiental adotam o regime da responsabilidade civil objetiva.
Depois de constatar e repreender a acentuada voluntariedade dos agentes, a Corte
mineira em deliberação paradoxal diminuiu radicalmente o valor do dano moral
coletivo para apenas 10% do fixado em primeira instância. Sempre oportuno alertar
que, além da função de ressarcimento − a mais proeminente −, a indenização do
dano moral coletivo contém, no seu âmago, forte escopo educativo e dissuasório
para o infrator processado (= dissuasão específica) e para infratores em potencial (=
dissuasão geral). Daí que açucarar seu montante ao ponto de transformá-lo em custo
aceitável do negócio ou atividade equivale a, pela porta dos fundos, esvaziar o
instituto de sentido, credibilidade, efetividade e utilidade prática.
12. Agravo Interno não provido, por incidência da Súmula 7/STJ.

Documento eletrônico VDA48934055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/07/2025 17:31:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/07/2025. Código de Controle do Documento: b0433b31-494b-48d6-bd5a-b64369a76194

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2024
24/06/2024
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Mauro Campbell Marques, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2024
Ministro Herman Benjamin
Relator
Documento eletrônico VDA48934055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/07/2025 17:31:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/07/2025. Código de Controle do Documento: b0433b31-494b-48d6-bd5a-b64369a76194

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2323422 - MG (2023/0090021-0)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO COELHO SACHETTO
AGRAVADO
: GLORIA MARIA COELHO SACHETTO
AGRAVADO
: GILDA DE MARIA SACHETTO NASCIMENTO
AGRAVADO
: CLOVIS COUTINHO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ZORAIDE CARVALHO ALVIM SACHETTO
ADVOGADOS
: DANIELE DE OLIVEIRA ULHOA - MG117628
ALEXANDRE BERNARDES
AGRAVADO
: CLEITON CARDOSO DE PAIVA
AGRAVADO
: WARLEI ANTONIO PIRES DE ARRUDA
AGRAVADO
: RACHEL CURSI PEREIRA DE ANDRADE
AGRAVADO
: JOAO BATISTA PEREIRA DIAS
ADVOGADOS
: HELOÍSA HELENA REIS GUIMARÃES - MG055691
LEONARDO PINTO - RJ155828
LILIAN SOUZA DE FREITAS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE UBA
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
RAMON DINIZ TOCAFUNDO - MG121917
SABRINA MILANEZ DA SILVA - MG219081
INTERES.
: DOUGLAS FAGUNDES MOREIRA
INTERES.
: IGOR SCHUERY
EMENTA
DIREITO URBANÍSTICO, AMBIENTAL E DO PATRIMÔNIO CULTURAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO. TOMBAMENTO.
FAZENDA PEDRA REDONDA. EXEMPLAR RURAL DA ARQUITETURA
TRADICIONAL DE PAU A PIQUE. OBLIGATIO CONSERVATIONIS
PATRIMONII CULTURALIS. PAPEL DO JUIZ NA PROTEÇÃO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL. VEDAÇÃO DE LETARGIA E FATALISMO
JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO AMBIENTAL.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO PATRIMONIO CULTURALI. FATO CONSUMADO
E DESAFETAÇÃO INDIRETA POR DETERIORAÇÃO DO BEM PROTEGIDO.
POLUIÇÃO CULTURAL. LEI 6.938/1981. RESPONSABILIDADE CIVIL

OBJETIVA
PELO
DANO
CULTURAL.
ENTENDIMENTO
E
QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. INVIABILIDADE DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais em que pleiteia reparação por dano material e moral
coletivo causado ao patrimônio cultural e ecológico, consequência de depredação da
quadra e sede da “Fazenda Pedra Redonda” (exemplar rural de arquitetura
tradicional em pau a pique), no município de Ubá.
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL
2. Sob o estrito ângulo técnico-jurídico, nem todos os multifacetados e infinitos
componentes do patrimônio da cultura (patrimonium culturae, o conjunto maior ou
gênero) integram o patrimônio cultural (patrimonium culturale, o conjunto menor ou
espécie).
3. Embora o patrimônio cultural, como macrobem, propicie serventia, fruição e
benefícios individuais, sua substância é de bem difuso, imaterial e atemporal. Logo,
sem mudança do esquema original de dominialidade, os seus microbens (= o
recheio) portam, similarmente, qualidade pública imanente, por encerrarem
atributos, interesses e funções sociais meritórios. Em outras palavras, no arranjo
constitucional e legal brasileiro, a insígnia comunitária não é imposta de fora para
dentro, mas se exterioriza de dentro para fora. Daí que, por se encaixar na genética
do bem, eventual decisão de reconhecimento estatal (tombamento, p. ex.) possui
compleição declaratória em vez de constitutiva: é certificação daquilo que, no
DNA, já é em si, e não do que deveria ser ou viria a ser após – e só após –, o
pronunciamento do administrador ou juiz.
4. Remodelado o conteúdo do direito de propriedade, alteram-se forçosamente as
fronteiras entre o âmbito comunitário e o âmbito privado. Quer dizer, ao redor do
patrimônio cultural (macrobem) gravita uma universalidade plurissubjetiva e fluida
de titulares indeterminados presentes e futuros, multidão que, consoante a
magnitude, representatividade, excepcionalidade e ressonância dos predicados
envolvidos, pode assumir alcance planetário – os bens comuns da humanidade.
Nesse modo de pensar e agir, não se veja uma iniciativa herética ou contraintuitiva
às fórmulas subjetivas do Direito, pois, ao revés, obedece a arquétipos civilizatórios
explicitados em normas internacionais e nacionais.
PAPEL DO JUIZ NA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
5. Nas ordens jurídicas contemporâneas, ao juiz se outorga o posto de guardião-mor
da titularidade comum, intangibilidade e conservação para a posteridade do
patrimônio cultural e do seu mosaico de bens materiais e imateriais − máxime
quando infungíveis. Claro, esse crucial, insubstituível e indeclinável mandato de
implementar a obrigação de conservação do patrimônio cultural (obligatio
conservationis patrimonii culturalis) rejeita a velha e superada intelecção que
enxergava o Judiciário como validador-capital da apropriação particular e egoística
daquilo que a todos supre e importa, conduta ingrata que lhe destinavam o laissez-
faire e o direito de propriedade absoluto (despotismo proprietarista resultante ora da
letra da lei, ora da sua práxis delirante).
6. No clima atual de erosão acelerada do patrimônio biocultural − cientificamente
atestada, destarte longe de configurar alucinação, alarmismo ou heterodoxia −,
descabe ao juiz menosprezar prescrições normativas tópicas ou sistemáticas e lavar
as mãos, contentando-se, sob o manto das solenidades do cargo, em oficiar autópsia,
ritos fúnebres e sepultamento desses preciosos bens. Ao cobrarem o cumprimento
de obrigações legais, os juízes transmitem inequívoca mensagem ao administrador e
à população de que não compensa ignorar, ameaçar, lesar ou destruir o patrimônio

biocultural. É a sentença como alavanca persuasiva da inadiável e profunda
metamorfose do éthos social: o trânsito da pilhagem para o cuidado, da insensatez
para a responsabilidade, da exclusão para a interdependência, do individualismo
para a solidariedade.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO PATRIMONIO CULTURALI
7. Ao zelar pelo patrimônio cultural, o juiz utiliza técnicas hermenêuticas
compatíveis com o Estado Ecossocial de Direito. Aí se inserem postulados jurídicos
prudentes, como o princípio in dubio pro patrimonio culturali, na dupla acepção de
ferramenta de compreensão da norma (na dúvida acerca da dicção do texto legal, a
interpretação e a integração devem acudir a índole pública, intangibilidade e
conservação do bem cultural) e de mecanismo pragmático de facilitação do acesso à
justiça, mormente no campo da prova, a inversão do ônus probatório (na dúvida
acerca de fatos, evidências e procedimentos, a decisão deve acudir a índole pública,
intangibilidade e conservação do bem cultural).
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE
RETROCESSO AO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL
8. O princípio da proibição de retrocesso ambiental recai sobre o meio ambiente
natural e identicamente sobre o meio ambiente artificial.
RESPEITO JUDICIAL À PROCLAMAÇÃO LEGISLATIVA OU
ADMINISTRATIVA DE RELEVÂNCIA CULTURAL
9. A despeito de não ser possível ao STJ analisar o estatuto municipal citado e
dissecado pela Corte mineira, mister aqui realçar que não compete ao juiz pôr em
dúvida proclamação normativa ou administrativa de importância biocultural de um
dado bem. Tudo para, em seguida, ignorá-la ou afrouxá-la, exceto se irrefutável a
discrepância entre afetação e realidade, ou se patente o desvio de finalidade do
legislador ou administrador (arbitrariedade, perseguição de adversário político,
vingança contra desafeto, ataque a concorrente comercial, parentelismo, preferência
individual, inclusive religiosa).
FATO CONSUMADO E DESAFETAÇÃO INDIRETA POR
DETERIORAÇÃO DO BEM ECOLÓGICO OU CULTURAL
10. Achar-se o bem em estado precário de conservação, em vez de atenuar ou
apagar a necessidade de prestação jurisdicional, na verdade dispara sinal vermelho
de urgência e emergência – grito de socorro –, que convoca a imediata e enérgica
intervenção dos tribunais.
VALOR DA INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO
11. A degradação cultural é um tipo de poluição, tanto quando indevidamente reduz
ou destrói o que antes existia, como quando acrescenta o que antes inexistia. O dano
cultural e o dano ambiental adotam o regime da responsabilidade civil objetiva.
Depois de constatar e repreender a acentuada voluntariedade dos agentes, a Corte
mineira em deliberação paradoxal diminuiu radicalmente o valor do dano moral
coletivo para apenas 10% do fixado em primeira instância. Sempre oportuno alertar
que, além da função de ressarcimento − a mais proeminente −, a indenização do
dano moral coletivo contém, no seu âmago, forte escopo educativo e dissuasório
para o infrator processado (= dissuasão específica) e para infratores em potencial (=
dissuasão geral). Daí que açucarar seu montante ao ponto de transformá-lo em custo
aceitável do negócio ou atividade equivale a, pela porta dos fundos, esvaziar o
instituto de sentido, credibilidade, efetividade e utilidade prática.
12. Agravo Interno não provido, por incidência da Súmula 7/STJ.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Cuida-se de
Agravo Interno interposto da decisão (fls. 3.222-3.227) que conheceu do Agravo para
conhecer em parte do Recurso Especial, apenas quanto à indicada afronta ao art. 1.022 do
CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
O agravante (Ministério Público mineiro) sustenta (fls. 3.250-3.254):

Na petição dos Embargos de Declaração, foi requerido que a Turma
Julgadora se pronunciasse acerca das seguintes questões:
a) a alteração legislativa (LC n.o 167/2014) foi realizada sem
levantamento técnico que justificasse a medida e sem consulta à população afetada,
sob o ponto de vista ambiental (arts. 2o, II, XIII, e 40, § 4o, I, da Lei n.o 10.257
/2001), e diminuiu a proteção conferida pela LC n.o 30/1995, excluindo da poligonal
área que “constitui um exemplar remanescente de propriedades que permitiram a
consolidação desta região, particularmente produtoras, no outrora Município de São
Januário de Ubá” (cf. análise realizada pelo professor e arquiteto Fábio José Martins
de Lima que aponta a relevância cultural do imóvel – doc. n.o 319 fl. 81 do PDF);
b) a ausência de interesse público na redução da zona de preservação
histórica e ambiental da Fazenda da Pedra Redonda, contrariando a Constituição e a
legislação federal de regência e possibilitando a prática de ato danoso ao meio
ambiente, autoriza a declaração da nulidade da LC n.o 167/2014 e dos atos dela
decorrentes;
c) o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Ubá concedeu
autorização aos proprietários para a demolição da sede da edificação (doc. n.o 323,
fls. 07-08 do PDF), em total desrespeito à proteção especial conferida pela
legislação municipal, a qual ainda protegia a sede da Fazenda Pedra Redonda e seu
acesso;
d) o pedido para “reconstruir/restaurar integralmente a fachada e
volumetria da sede da Fazenda Pedra Redonda e recuperar/restaurar o entorno”;
e) os réus procederam à demolição do bem, sabidamente protegido por
lei, sem prévio alvará, devendo, portanto, serem responsabilizados pela recuperação
ou reparação material;
f) o professor de arquitetura Fabio Lima, no seu laudo definitivo,
concluiu pela necessidade de reconstrução da edificação “em função do valor
cultural, histórico e artístico deste bem cultural imóvel e a sua singularidade para a
localidade e a sua região” (doc. n.o 319, fls. 79-89 do PDF – grifo nosso);
g) a redução do valor estabelecido a título de indenização por dano
moral coletivo para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e a dupla função da indenização: assegurar a
efetiva reparação da ofensa à moral coletiva e, igualmente, servir de pedagógico
desestímulo a novas infrações afins. O valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) – fixado pela sentença – já não atendia aludido propósito;
h) além do descaso dos promitentes vendedores e da municipalidade
com a conservação e preservação do imóvel de inestimável valor cultural, está
demonstrado que houve o desmanche da estrutura da edificação pelos promitentes
compradores;

i) o imóvel foi sendo desmanchado aos poucos e – repita-se – os
proprietários tinham conhecimento da importância histórica da edificação e do
impedimento da sua demolição;
j) o estado de abandono do imóvel continuou no curso da ação e há
notícia de que teria sofrido danos posteriores à demolição realizada em 2016;
k) a área total construída do imóvel era de 388 m2 e somente um trecho
de 31m2 encontrava-se preservado no local, mas também em processo de
arruinamento;
l) o laudo do setor técnico da Coordenadoria das Promotorias de Justiça
de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, em 2019, valorou os danos materiais
ao patrimônio cultural em R$ 2.778.040,83 (dois milhões setecentos e setenta e oito
mil e quarenta reais e oitenta e três centavos) (docs. n.o 214-216).
Instada a se pronunciar sobre tais questões, a Turma Julgadora limitou-
se a transcrever trechos do acórdão e a afirmar:
(...)
Supridas as omissões apenas quanto à redução da zona de proteção à
sede da Fazenda e a autorização concedida para demolição da edificação.
Com a devida vênia, as referidas questões atinentes à necessidade de
reconstrução da sede da edificação, reconhecidamente de valor arquitetônico, ou
indenização pelo dano material, bem como insuficiência do valor da indenização por
dano moral coletivo para atender o seu caráter sancionador-pedagógico, trazidas nos
aclaratórios, não foram examinadas. Caso essas questões tivessem sido efetivamente
apreciadas pela colenda Turma Julgadora a quo, outro seria o desfecho dos recursos
de Apelação e da remessa necessária.
(...) o Tribunal a quo não apresentou fundamentação clara acerca das
relevantes questões referentes à necessidade de reparação pelos danos materiais e
insuficiência do valor da indenização por dano moral coletivo,trazidas nos embargos
de declaração.
(...)
No caso, a análise quanto à necessidade de reparação pelos danos
materiais e insuficiência do valor da indenização por dano moral coletivo prescinde
do reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, podendo a
desproporcionalidade entre os atos praticados e a indenização aplicada ser
constatada da simples leitura do acórdão, o que é plenamente viável na via eleita,
conforme a jurisprudência desse Tribunal Superior – no que interessa e com
destaque no texto:

(...) 19. Estando delineado o contexto fático pelos examinadores
de origem, não há falar em reexame de matéria fática, mas em revaloração
jurídica, o que não atrai o óbice da Súmula 7/STJ. [...] (REsp n.o 1.642.723
/RS. 2a Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJ25.05.2020)

O acórdão, embora reconhecendo que mantida a proteção da sede da
Fazenda conferida por lei, bem como que o Conselho Deliberativo reconheceu o seu
valor arquitetônico, decidiu pela ausência de provas da sua relevância histórica,
cultural ou ambiental a ensejar a declaração, por sentença, do valor histórico-
cultural da quadra ou da sede, ou a condenação dos réus nas obrigações de recuperar
o bem ou reparar pelo dano material.

Os votos majoritários reconheceram somente o dever de indenizar pelo
dano moral coletivo advindo da agressão a bem da coletividade, consignando que os
antigos e novos proprietários, embora cientes de que a edificação era protegida por
lei e não podia ser demolida ou descaracterizada sem prévia autorização dos órgãos,
foram omissos na manutenção e preservação do bem; bem como que a
municipalidade também foi omissa nas atividades de fiscalização e vigilância.
(...)
Certos os fatos, quer o agravante, no apelo excepcional, sua valoração,
para se reconhecer que, ao afastar a obrigação de reconstruir o bem ou indenizar
pelo dano material e, ainda, reduzir o valor da indenização por danos morais
coletivos, o acórdão negou vigência ao disposto no art. 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81,
que estabelece a reparação integral dos danos ambientais, os quais incluem os
culturais.
Os réus procederam à demolição do bem, sabidamente protegido por lei,
sem prévio alvará, devendo, portanto, serem responsabilizados pela reparação dos
danos materiais e morais causados.
A indenização pelo dano moral coletivo não exclui o dever de reparar
pelo dano material decorrente da perda de importante bem de reconhecida
relevância arquitetônica, uma vez que, a responsabilidade ambiental é objetiva e
solidária de todos os que obtiveram proveito da conduta – comissiva e/ou omissiva –
que resultou no dano ao patrimônio cultural, informada pela teoria do risco integral
do poluidor/pagador (art. 14, § 1°, da Lei n.° 6.938/81), conforme pacificado na
jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (cf. REsp
1.114.398-PR, j. 08.02.2012, Tema 438; REsp 1.354.536-SE, j. 26.03.2014, Tema
681; REsp 1.374.284-MG, j. 27.08.2014, Tema 707).
A ausência de provas da relevância histórica, cultural ou ambiental não
afasta o valor arquitetônico da edificação e a proteção conferida por lei. A
demolição do bem protegido por lei causou dano material ao patrimônio cultural,
que deve ser reparado.
Conforme consignou o voto vencido, “ainda que o casarão estivesse em
precário estado de conservação, a solução seria se proceder à recuperação do bem,
jamais sua demolição, ainda mais por representar exemplar da arquitetura
tradicional em pau-a-pique. Além disso, o fato de a edificação se encontrar
deteriorada não retira a declaração de seu valor cultural emitida pela própria
municipalidade quando da edição da norma suprarreferida, ainda que apenas sob o
aspecto histórico e artístico.” (doc. 339, fl. 47 do PDF).
(...)
Não foram levados em consideração, no acórdão, todos os parâmetros
estabelecidos pelo STJ para fixação da indenização por danos morais, no julgamento
do REsp. n.° 1.374.284-MG. j. 27.08.2014. Tema 707:
(...)
Não se pode concluir pela baixa relevância do bem, porque demonstrado
apenas o valor arquitetônico da edificação, como concluiu o voto condutor. Eventual
ausência de relevância histórica, cultural ou ambiental não torna o bem protegido
por lei menos valioso.
(...)
O caráter manifestamente irrisório da indenização, portanto, é evidente.
Nesse contexto, o valor da indenização por dano moral coletivo não
pode ser inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme pleiteia a inicial,

diante das peculiaridades do caso concreto, a satisfazer os requisitos mencionados,
mormente o de desestímulo à prática da conduta ofensiva.
Na hipótese, estamos diante de violação direta ao disposto no art. 14, §
1o, da Lei n.o 6.938/81, que impõe ao poluidor o dever de indenizar ou reparar,
integralmente, os danos causados ao patrimônio cultural.
Impõe-se, pois, o conhecimento do recurso especial também quanto à
contrariedade ao art. 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81, para provê-lo.

Impugnação às fls. 3.272-3.303.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Trata-se, na
origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais em que pleiteia reparação por dano material e moral coletivo causado ao
patrimônio cultural e ecológico, consequência de depredação da quadra e sede da
“Fazenda Pedra Redonda” (exemplar rural de arquitetura tradicional em pau a pique), no
município de Ubá.
A Ação Civil Pública, com petição inicial que impressiona pelo primor
técnico e discursivo, foi interposta pela Promotora de Justiça Thais Lamim Leal Thomaz.
A sentença do Juiz de Direito Thiago Brega de Assis, por sua vez, esbanja acuidade de
percepção e robustez jurídica. Transcrevo trecho que, ainda na abertura da decisão,
traduz a notável qualidade da argumentação ético-jurídica que orientou o pensamento e
as conclusões do Magistrado (fls. 721-736):

(...)
Da análise precípua destes dispositivos legais, é possível notar o esforço
do legislador constituinte e do legislador infralegal em dar máxima efetividade e
concretude às medidas de proteção ao patrimônio cultural de ordem material ou
imaterial, mas desde que estes carregassem consigo referência histórica de grupos
que formataram a sociedade brasileira.
A par deste rumo de preservação cultural, que não são meros preceitos
normativos utópicos, o legislador colocou nas suas mãos e nas do poder executivo
diversos instrumentos de proteção ao meio ambiente cultural. Dentre eles, o registro,
o inventário, a vigilância, o tombamento e a desapropriação, assegurando-se, ainda
mais, outras fontes não nominadas de preservação.
Notório, todavia, que o meio mais utilizado e conhecido para o
acautelamento conservativo dos bens de natureza cultural é o tombamento,
constituído de diversas fases e conceitos próprios e intrínsecos a sua disposição,
havendo, inclusive, norma específica para a sua configuração.
Ocorre que, como já dito, o administrador público – leia-se o conjunto
entre o legislativo e executivo -, não está munido só deste instituto legal, podendo
utilizar de outros meios viáveis a proteção do patrimônio histórico e cultural. Dentre
as possibilidades, pode-se citar a própria proteção enviesada por meio de lei, sendo

o caso visualizados nestes autos, vez que sucessivas Leis Complementares
dispuseram sobre a maior ou menor proteção de patrimônio em específico.
Assim, o prestígio que se pretende dar a bens materiais ou imateriais de
identidade histórica pode se dar por meio de múltiplos aparatos normativos ou
administrativos, não ficando adstrita a atuação do poder público, como principal
responsável, à implementação do tombamento, podendo-se utilizar de Lei
Complementar como meio viável e ágil a segurança de bem de ordem histórica.
De outro vértice, interessante ressaltar que as limitações positivas e
negativas impostas sobre patrimônios de caráter material (como imóveis), para sua
efetiva conservação às gerações presentes e futuras, são de natureza jurídica análoga
às limitações administrativas impostas ao patrimônio particular, eis que verifica-se a
sobreposição do interesse público e abstrato da sociedade sobre o interesse
estritamente privado do particular proprietário.
(...)

Conforme consignado na decisão agravada, não se configura ofensa ao art.
1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram.

1. Impossibilidade de reexame no STJ da prova dos autos. Súmula 7/STJ

Na hipótese dos autos, a Corte de origem, após minuciosa análise do acervo
fático-probatório, concluiu (fls. 2.233-2.243):

O conjunto probatório dos autos evidencia, portanto, a ausência de
relevância histórica e cultural da quadra da Fazenda Pedra Redonda capaz de
impedir a expedição da lei que autorizou o seu desmembramento da sua quadra.
(...)
Inexiste, igualmente, qualquer comprovação de relevância ambiental do
bem em questão. Todos os estudos técnicos apresentados no inquérito civil, seja a
pedido do Ministério Público, seja a pedido do Município de Ubá, não abordaram
qualquer aspecto ambiental do bem que merecesse proteção especial. Ao contrário,
conforme abordado, a polícia militar compareceu à Fazenda Pedra Redonda e
concluiu não se tratar de área de preservação permanente, mas de área comum.
Registrou-se a ausência de cursos d'água, nascentes ou quaisquer outras
características que conferissem status de área protegida por lei (evento 321, f. 48).
(...)
Afasta-se, assim, a alegação de ofensa ao princípio da vedação ao
retrocesso ambiental.
(...)
E, no caso, após ponderar sobre a relevância do imóvel em questão para
a população de Ubá e o estado em que se encontrava a construção, os conselheiros
concluíram pela impossibilidade de restauração “por terem sido os elementos e
detalhes construtivos danificados de forma acentuada” (evento 323, f. 7).

Determinaram, porém, a realização de laudo fotográfico e memorial
descritivo, medida que reputaram suficiente para preservar os registros dos aspectos
arquitetônicos relevantes da edificação.
Deve ser rechaçado, ainda, o pedido de declaração, por sentença, do
valor histórico e cultural da quadra da Fazenda Pedra Redonda. Como abordado, em
relação à quadra da fazenda inexistem provas que possam demonstrar a sua
relevância histórica, cultural ou ambiental.
(...)
No que tange à edificação da antiga sede em si, esta, de fato, contava
com a proteção da Lei Complementar n° 167/2014, que manteve a sua classificação
como Zona de Preservação Histórica e Ambiental, ou seja, não sujeita à
descaracterização ou à demolição. A sua relevância histórica e cultural, no entanto,
mostrou-se duvidosa. Repiso, o Conselho do Patrimônio Cultural do Município de
Ubá pontuou que o imóvel “não contempla motivo histórico cultural, restaria apenas
focar os traços arquitetônicos” (evento 323, f. 7).
(...)
E, durante a fase instrutória, não se realizou prova pericial que pudesse
determinar o grau de proteção a ser conferido à sede da Fazenda Pedra Redonda.
As testemunhas ouvidas em audiência, por sua vez, também afirmaram
não saber que o imóvel possuía alguma relevância histórica.
Registra-se, ainda, no ponto, que a intervenção do Poder Judiciário
somente é possível, quando houver indevida omissão da Administração Pública
quanto ao dever de tutela do patrimônio cultural, o que, in casu, não se tem.
Ao contrário, como visto, os órgãos competentes manifestaram-se
quanto à importância do bem, conferindo-lhe o grau de proteção que reputaram
adequado.
O fato é que não houve interesse das autoridades locais em realizar o seu
tombamento ou inventário.
Além disso, rememore-se que o imóvel, atualmente, encontra-se
totalmente arruinado, tendo o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural destacado
a impossibilidade de sua restauração.
Sendo assim, não identifico a presença de elementos para declaração
judicial do valor do histórico da quadra da Fazenda Pedra Redonda ou da sua sede,
já destruída.
Aliás, a partir dessa mesma fundamentação, afasto a condenação dos
Réus à obrigação de fazer consistente em recuperar o bem.
Com efeito, as provas dos autos apontam para a inviabilidade da
execução de projeto de acessibilidade do bem ou da possibilidade de dar-lhe
destinação compatível com o suposto valor cultural, conforme pleiteado pelo Autor
da ação.
(...)
No caso, no entanto, a conclusão pela inexistência de danos ambientais
afasta, por consequência, o pedido de reparação por suposto dano intercorrente.
Cumpre, por fim, analisar a possibilidade de condenação dos Réus ao
pagamento de indenização por danos morais coletivos, advindos exclusivamente da
demolição da sede da Fazenda Pedra Redonda, porquanto já se afastou qualquer
importância histórica e cultural da sua quadra.

Como exaustivamente abordado, a sede da Fazenda Pedra Redonda,
mesmo após a edição da Lei Complementar n° 167/2014, continuou a ser
considerada Zona de Proteção Histórica e Ambiental.
É dizer, não podia ser demolida ou descaracterizada sem prévia
autorização dos órgãos competentes.
Nesse cenário, apesar do imóvel não ser, de fato, protegido por
tombamento ou inventário, é certo que os antigos e os novos proprietários tinham
conhecimento de que o imóvel era protegido por lei e deveria ser preservado.
Tanto que o contrato particular de compromisso de compra e venda,
celebrado entre os segundos e terceiros Apelantes, em
, continha cláusula
03/11/2015
expressa determinando a manutenção e conservação da sede:
(...)
Ainda, embora o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural tenha
rechaçado o valor histórico e cultural do bem, reconheceu o valor arquitetônico da
sua sede.
E, mesmo que tenha autorizado a sua demolição, ressaltou que o fazia
apenas porque esta já estava muito deteriorada, sendo inviável a sua restauração.
Reconhecendo, inclusive, certa relevância ao imóvel, determinou a
elaboração de laudo fotográfico e memorial descritivo da construção, antes da sua
demolição.
O Conselho Deliberativo pontuou que a responsabilidade pela
conservação do imóvel recaía sobre os seus proprietários, o que não se concretizou.
Os atuais proprietários, de igual maneira, foram omissos na manutenção
do bem, deixando de tomar quaisquer medidas para preservação da edificação, que
já se encontrava em estado avançado de decadência.
(...)
Quanto à responsabilidade do Município de Ubá, é evidente a sua
atuação deficitária na fiscalização das condições do imóvel.
(...)
Demonstrados, portanto, o nexo de causalidade entre as condutas dos
Réus, ainda que por omissão, e o dano causado ao patrimônio objeto de proteção –
sede da Fazenda Pedra Redonda, exsurge o dever de indenizar.
O dano moral coletivo advém da agressão a bens comuns à coletividade,
como deveria ser a sede da Fazenda Pedra Redonda, em razão da proteção conferida
por lei e por suas características arquitetônicas.
(...)
Para a fixação do quantum indenizatório, contudo, ausentes critérios
legais taxativos para sua determinação, devem ser considerados o grau da
responsabilidade atribuída ao ofensor, a extensão dos danos, bem como as condições
social e econômica dos envolvidos.
Assim, o valor da indenização não pode representar enriquecimento sem
causa da parte lesada nem tampouco a ruína do ofensor.
No caso, após minuciosa análise do conjunto probatório dos autos, urge
reconhecer a necessidade de redução do valor arbitrado em sentença a título de
danos morais coletivos – R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
Dado o que se expôs, e considerando a baixa relevância do bem,
circunscrita a aspectos arquitetônicos da sede, somada ao desconhecimento da
população de Ubá acerca da proteção conferida ao bem, mostra-se razoável a
fixação da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Como se vê, o Tribunal de origem baseou-se nas circunstâncias fáticas e nas
provas coligidas nos autos para decidir a controvérsia. Assim, para modificar as
conclusões a respeito da comprovação e da extensão dos danos, bem como do valor da
respectiva indenização, é necessário revisitar esses mesmos elementos fático-probatórios,
encaminhamento vedado no âmbito estreito do Recurso Especial. Portanto, correta a
aplicação do óbice ao conhecimento do Recurso de que trata a Súmula 7/STJ.

2. Considerações gerais sobre o patrimônio cultural

Sob o estrito ângulo técnico-jurídico, nem todos os multifacetados e quiçá
infinitos componentes do patrimônio da cultura (patrimonium culturae, o conjunto maior
ou gênero) integram o patrimônio cultural (patrimonium culturale, o conjunto menor ou
espécie). Tal diferenciação não implica que o gênero se encontre completamente alheio
ao Direito, visto que outras esferas de regulação dele cuidam, p. ex., a previsão de
direitos exclusivos de propriedade intelectual; a criação, no plano tributário, de
incentivos à cultura em geral; ou, mais amplamente, a regulação da produção, circulação,
comercialização e consumo de produtos e serviços culturais.
Um dos traços distintivos entre as duas classes é, no patrimônio cultural (a
espécie) e também nas suas unidades ou células (os bens culturais), a incidência de um
peculiar regime jurídico de filtragem, enquadramento e proteção especial e, nele, de
instrumentos de identificação, individualização e seleção (tais como tombamento e
inventário), que concretizam a afetação administrativa ou judicial do bem em prol das
gerações presentes e futuras. No fundo, observa-se um esforço de segmentação (exercício
consciente e organizado), e não de fragmentação (exercício inconsciente e caótico),
visando ampliar, por intermédio da sigularização, o direcionamento do olhar e o foco da
vigilância do Estado e da sociedade.
Embora o patrimônio cultural, como macrobem, propicie serventia, fruição e
benefícios individuais, sua substância é de bem difuso, imaterial e atemporal. Logo, sem
mudança do esquema original de dominialidade, os seus microbens (= o recheio) portam,
similarmente, qualidade pública imanente, por encerrarem atributos, interesses e funções
sociais meritórios. Em outras palavras, no arranjo constitucional e legal brasileiro, a
insígnia comunitária não é imposta de fora para dentro, mas se exterioriza de dentro para
fora. Daí que, por se encaixar na genética do bem, eventual decisão de reconhecimento
estatal (tombamento, p. ex.) possui compleição declaratória em vez de constitutiva: é
certificação daquilo que, no DNA, já é em si, e não do que deveria ser ou viria a ser após
− e só após –, o pronunciamento do administrador ou juiz.
Remodelado o conteúdo do direito de propriedade, alteram-se forçosamente as
fronteiras entre o âmbito comunitário e o âmbito privado. Quer dizer, ao redor do

patrimônio cultural (macrobem) gravita uma universalidade plurissubjetiva e fluida de
titulares indeterminados presentes e futuros, multidão que, consoante a magnitude,
representatividade, excepcionalidade e ressonância dos predicados envolvidos, pode
assumir alcance planetário – os bens comuns da humanidade. Nesse modo de pensar e
agir, não se veja uma iniciativa herética ou contraintuitiva às fórmulas subjetivas do
Direito, pois, ao revés, obedece a arquétipos civilizatórios explicitados em normas
internacionais e nacionais. Nessa linha, já se pronunciou o STJ:

A proteção do patrimônio histórico-cultural, bem da Nação, é direito de
todos e dever do proprietário e do Estado. Não se trata de modismo fortuito ou mero
favor vanguardista em benefício da coletividade, mas de ônus inerente ao âmago do
domínio e da posse em si, inafastável condição absoluta para sua legitimidade e
reconhecimento pelo ordenamento jurídico. Com base nessa obrigação primária,
decorrente da função memorativa do direito de propriedade, incumbe ao Estado
instituir, in concreto, eficaz regime de limitações administrativas, portador de
obrigações secundárias ou derivadas, utilizando-se, para tanto, de instrumentos
variados, entre os quais o tombamento. (REsp 1.791.098/RJ, Segunda Turma,
relator Ministro Herman Benjamin, DJe
).
2/8/2019

3. Papel do juiz na proteção do patrimônio cultural

Ao juiz se outorga, nas ordens jurídicas contemporâneas, o posto de guardião-
mor da titularidade comum, intangibilidade e conservação para a posteridade do
patrimônio cultural e do seu mosaico de bens materiais e imateriais − máxime quando
infungíveis. Claro, esse crucial, insubstituível e indeclinável mandato de implementar a
obrigação de conservação do patrimônio cultural (obligatio conservationis patrimonii
culturalis) rejeita a velha e superada intelecção que enxergava o Judiciário como
validador-capital da apropriação particular e egoística daquilo que a todos supre e
importa, conduta ingrata que lhe destinavam o laissez-faire e o direito de propriedade
absoluto (despotismo proprietarista resultante ora da letra da lei, ora da sua práxis
delirante).
No clima atual de erosão acelerada do patrimônio biocultural −
cientificamente atestada, destarte longe de configurar alucinação, alarmismo ou
heterodoxia −, descabe ao juiz menosprezar prescrições normativas tópicas ou
sistemáticas e lavar as mãos, contentando-se, sob o manto das solenidades do cargo, em
oficiar autópsia, ritos fúnebres e sepultamento desses preciosos bens. Ao cobrarem o
cumprimento de obrigações legais, os juízes transmitem inequívoca mensagem ao
administrador e à população de que não compensa ignorar, ameaçar, lesar ou destruir o
patrimônio biocultural. É a sentença como alavanca persuasiva da inadiável e profunda
metamorfose do éthos social: o trânsito da pilhagem para o cuidado, da insensatez para a
responsabilidade, da exclusão para a interdependência, do individualismo para a
solidariedade.

Em outro momento, o STJ enfrentou o tema: “Cabe ao Poder Judiciário, no
seu inafastável papel de último guardião da ordem pública histórica, cultural, paisagística
e turística, assegurar a integridade dos bens tangíveis e intangíveis que a compõem,
utilizando os mecanismos jurídicos precautórios, preventivos, reparatórios e repressivos
fartamente previstos na legislação. Nesse esforço, destaca-se o poder geral de cautela do
juiz” (REsp 1.293.608/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24.9.2014).

4. Princípio in dubio pro patrimonio culturali

Ao zelar pelo patrimônio cultural, o juiz se apoia, primeiramente, na
Constituição, leis e normas administrativas, sem esquecer convenções e outros
documentos internacionais celebrados pelo país.
Em segundo lugar, utiliza técnicas hermenêuticas compatíveis com o Estado
Ecossocial de Direito. Aí se inserem postulados jurídicos prudentes, como o princípio in
dubio pro patrimonio culturali, na dupla acepção de ferramenta de compreensão da norma
(na dúvida acerca da dicção do texto legal, a interpretação e a integração devem acudir a
índole pública, intangibilidade e conservação do bem cultural) e de mecanismo
pragmático de facilitação do acesso à justiça, mormente no campo da prova, a inversão
do ônus probatório (na dúvida acerca de fatos, evidências e procedimentos, a decisão
deve acudir a índole pública, intangibilidade e conservação do bem cultural).
Não é outra a posição do STJ: “A legislação do patrimônio histórico-cultural
deve ser interpretada da forma que lhe seja mais favorável e protetora” (REsp 1.127.633
/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.2.2012).

5. Aplicação do princípio da proibição de retrocesso ao meio ambiente
artificial
A promulgação de normas de proteção do patrimônio biocultural, antes de um
final feliz, retrata apenas um começo trepidante e incerto, pois o enunciado legislativo
corre o risco de ser ilicitamente desdito pela insensibilidade dos encarregados de executá-
la e, mais grave, ser maldito e revogado pelo legislador arrependido.
O princípio da proibição de retrocesso ambiental recai sobre o meio ambiente
natural e identicamente sobre o meio ambiente artificial. É nesse significado de espaço,
saberes e artefatos construídos pela engenhosidade humana que o princípio aflora como
pilar central do Direito Urbanístico, escudo do patrimônio cultural nos seus múltiplos e
entrelaçados aspectos (histórico, etnográfico, arqueológico, artístico, bibliográfico,
paisagístico, geológico, turístico, etc.), cada um deles fração fundamental do tabuleiro da
sustentabilidade urbana e rural.

6. Respeito judicial à proclamação legislativa ou administrativa de relevância
cultural

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao perscrutar a legislação local,
declarou que, "No que tange à edificação da antiga sede em si, esta, de fato, contava com
a proteção da Lei Complementar 167/2014, que manteve a sua classificação como Zona
de Preservação Histórica e Ambiental, ou seja, não sujeita à descaracterização ou à
demolição". Acrescentou que "A sua relevância histórica e cultural, no entanto, mostrou-
se duvidosa".
A despeito de não ser possível ao STJ analisar o estatuto municipal citado e
dissecado pela Corte mineira, mister aqui realçar que não compete ao juiz pôr em dúvida
proclamação normativa ou administrativa de importância biocultural de um dado bem,
tudo para, em seguida, ignorá-la ou afrouxá-la, exceto se irrefutável a discrepância entre
afetação e realidade, ou se patente desvio de finalidade do legislador ou administrador
(arbitrariedade, perseguição de adversário político, vingança contra desafeto, ataque a
concorrente comercial, parentelismo, preferência individual, inclusive religiosa).
Proibida a modificação, demolição ou uso inadequado do bem ecológico e cultural, a
única prestação administrativa e jurisdicional razoável será aquela destinada a eficaz e
vigorosamente ampará-lo.

7. Fato consumado e desafetação indireta por deterioração do bem ecológico
ou cultural

Achar-se o bem em estado precário de conservação, em vez de atenuar ou
apagar a necessidade de prestação jurisdicional, na verdade dispara sinal vermelho de
urgência e emergência – grito de socorro –, que convoca a imediata e enérgica
intervenção dos tribunais. Senão bastaria ao esperto abandonar ou gradualmente
dilapidar, pedacinho por pedacinho, o patrimônio biocultural para dele afastar a garantia
estatutária de titularidade difusa, integridade e sobrevivência.
Inconcebível, sob qualquer perspectiva, admitir ou legitimar, mais ainda por
letargia ou ânimo fatalista do Judiciário, a absurda desafetação indireta por deterioração
do bem ecológico e cultural, proposital ou não, provocada pela ação ou omissão
inclementes da Administração e dos particulares. O fato consumado impondo-se à
Constituição e às leis, numa só tacada debilitando o Estado Ecossocial de Direito, a
autoridade do Judiciário e a esperança de justiça da sociedade e das gerações futuras.
Repiso aqui a reflexão impecável do Desembargador Bitencourt Marcondes,
para quem, "ainda que o casarão estivesse em precário estado de conservação, a solução
seria se proceder à recuperação do bem, jamais sua demolição, ainda mais por
representar exemplar da arquitetura tradicional em pau-a-pique. Além disso, o fato de a
edificação se encontrar deteriorada não retira a declaração de seu valor cultural emitida

pela própria municipalidade quando da edição da norma suprarreferida, ainda que apenas
sob o aspecto histórico e artístico".
Dispensável insistir que há muito tempo superamos a leitura estreita do
conceito romano de decoro urbano (decus urbium), à luz do qual se defendia que a
cidade não deveria ser deformada por ruínas (ne ruinis urbs deformetur). Atualmente,
ruínas se preservam, viram atração turística, atraem multidões e até se convertem em
local de romaria. Outrossim, a restauração dos bens de valor cultural não atende a razões
exclusivamente economicistas ou conectadas à autenticidade histórica, como demonstra a
reconstrução de monumentos e templos medievais, e até de núcleos urbanos históricos
inteiros (Varsóvia, Dresden), após a Segunda Guerra Mundial ou, mais recentemente, a
Ponte Velha de Mostar de 1566, na Bósnia-Herzegovina, destruída por disparos de
canhão em 1993 e reinaugurada em 2004.
É certo que no presente processo não estamos perante bem cultural com
prestígio universal − do calibre das muralhas da China, pirâmides do Egito e México,
Coliseu romano, Petra, Angkor Wat, Machu Picchu, Estátua da Liberdade, ou Cristo
Redentor no Rio de Janeiro −, mas de modestíssima construção e do seu entorno, um
humilde exemplar rural da arquitetura tradicional em pau a pique do município de Ubá,
no interior do Estado de Minas Gerais. Os grandes monumentos da história mundial −
majestosos, afamados, festejados − decididamente não representam a régua normal de
medida de bens a merecerem constituir o patrimônio cultural de uma nação, região,
cidade ou povoado. Com frequência, o que se salvaguarda fica muito aquém desse
patamar excelso, afastando-se do faraônico, do suntuoso, das glórias do passado, e até do
belo e aprazível.
Não raro, a peça cultural protegida sequer espelha as virtudes, o bem e o bom
exaltados pelos povos e pela história, mas se propõe a retratar o mal, o perverso e o
abominável, em esforço para que jamais seja esquecido e repetido. Um nobre desiderato
de ampliar o compromisso civilizatório da humanidade em evitar a amnésia coletiva,
mesmo que sob uma aparente contradição: acreditar ser positivo preservar os rastros e
impactos do negativo. Na raiz do esforço está o mero objetivo de perpetuar a memória,
mesmo que em fragmentos e cacos, graças a vestígios do que foi e deixou de ser, do que
fomos e não mais somos, do que já fizemos e hoje nos envergonhamos de tê-lo feito.
Esses pequenos e singulares lembretes ao espírito comunitário e ao afeto cívico
reclamam atenção e reverência dos agentes administrativos, dos juízes, dos atores
econômicos e da sociedade.

8. Valor da indenização pelo dano moral coletivo

O Tribunal de Minas Gerais registrou enfaticamente a intensidade do dolo
/culpa dos infratores. Aliás, nem precisava penetrar nos domínios da volição, porque

tanto o dano ambiental, como o dano cultural adotam o regime da responsabilidade civil
objetiva. A degradação cultural é um tipo de poluição, tanto quando indevidamente reduz
ou destrói o que antes existia, como quando acrescenta o que antes inexistia.
Todavia, depois de constatar e repreender a acentuada voluntariedade dos
agentes, a Corte em deliberação paradoxal diminuiu radicalmente o valor do dano moral
coletivo para apenas 10% do fixado em primeira instância.
Sempre oportuno alertar que, além da função de ressarcimento − a mais
proeminente −, a indenização do dano moral coletivo contém, no seu âmago, forte
escopo educativo e dissuasório para o infrator processado (= dissuasão específica) e para
infratores em potencial (= dissuasão geral). Daí que açucarar seu montante ao ponto de
transformá-lo em custo aceitável do negócio ou atividade equivale a, pela porta dos
fundos, esvaziar o instituto de sentido, credibilidade, efetividade e utilidade prática. De
toda sorte, lamentavelmente incide aqui a Súmula 7/ STJ.
Por fim, nunca é demais recordar que a Lei 6.938/1981 disciplina a proteção
da "qualidade ambiental", compreendendo-a não só como qualidade ecológica, mas
também como "bem-estar da população", inclusive quanto a "condições estéticas" (art.
4). Observo, contudo, que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre o art. 14,
§ 1o, da Lei 6.938/1981, nem foi instado a fazê-lo nos Aclaratórios. O STJ entende ser
inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não
foram apreciados pelo Tribunal de origem, a despeito de Embargos de Declaração, haja
vista a ausência do requisito do prequestionamento, que pressupõe prévio debate da
questão pela instância a quo, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo
de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. E, no caso, malgrado os
Aclaratórios, o Tribunal local não analisou, ainda que implicitamente, a aplicação dessas
normas. Incide, por conseguinte, a Súmula 211/STJ.
Em conclusão, não vejo como possível retificar ou modificar a decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
É como voto.

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.323.422 / MG
Número Registro: 2023/0090021-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210335873 10000210335873001 10000210335873002 10000210335873003 10000210335873004
10000210335873005
10000210335873006
10000210335873007
10000210335873008
10000210335873011 50027659720168130699
Sessão Virtual de 18/06/2024 a 24/06/2024
Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Secretário

Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO COELHO SACHETTO
AGRAVADO
: GLORIA MARIA COELHO SACHETTO
AGRAVADO
: GILDA DE MARIA SACHETTO NASCIMENTO
AGRAVADO
: CLOVIS COUTINHO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ZORAIDE CARVALHO ALVIM SACHETTO
ADVOGADOS
: DANIELE DE OLIVEIRA ULHOA - MG117628
ALEXANDRE BERNARDES
AGRAVADO
: CLEITON CARDOSO DE PAIVA
AGRAVADO
: WARLEI ANTONIO PIRES DE ARRUDA
AGRAVADO
: RACHEL CURSI PEREIRA DE ANDRADE
AGRAVADO
: JOAO BATISTA PEREIRA DIAS
ADVOGADOS
: HELOÍSA HELENA REIS GUIMARÃES - MG055691
LEONARDO PINTO - RJ155828
LILIAN SOUZA DE FREITAS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE UBA
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
Documento eletrônico VDA42130875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2024 00:31:45
Código de Controle do Documento: 9ea2d090-7a93-46d7-9273-561a6774f49b

RAMON DINIZ TOCAFUNDO - MG121917
SABRINA MILANEZ DA SILVA - MG219081
INTERES.
: DOUGLAS FAGUNDES MOREIRA
INTERES.
: IGOR SCHUERY
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO / TOMBAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO COELHO SACHETTO
AGRAVADO
: GLORIA MARIA COELHO SACHETTO
AGRAVADO
: GILDA DE MARIA SACHETTO NASCIMENTO
AGRAVADO
: CLOVIS COUTINHO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ZORAIDE CARVALHO ALVIM SACHETTO
ADVOGADOS
: DANIELE DE OLIVEIRA ULHOA - MG117628
ALEXANDRE BERNARDES
AGRAVADO
: CLEITON CARDOSO DE PAIVA
AGRAVADO
: WARLEI ANTONIO PIRES DE ARRUDA
AGRAVADO
: RACHEL CURSI PEREIRA DE ANDRADE
AGRAVADO
: JOAO BATISTA PEREIRA DIAS
ADVOGADOS
: HELOÍSA HELENA REIS GUIMARÃES - MG055691
LEONARDO PINTO - RJ155828
LILIAN SOUZA DE FREITAS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE UBA
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
RAMON DINIZ TOCAFUNDO - MG121917
SABRINA MILANEZ DA SILVA - MG219081
INTERES.
: DOUGLAS FAGUNDES MOREIRA
INTERES.
: IGOR SCHUERY
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de
18/06/2024 a 24/06/2024, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Mauro Campbell Marques, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA42130875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2024 00:31:45
Código de Controle do Documento: 9ea2d090-7a93-46d7-9273-561a6774f49b

Brasília, 24 de junho de 2024
Documento eletrônico VDA42130875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2024 00:31:45
Código de Controle do Documento: 9ea2d090-7a93-46d7-9273-561a6774f49b